Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709069-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PERNAMBUCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707099-10.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Firmo a competência deste juízo. Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum proposta por JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e ESTADO DE PERNAMBUCO, distribuída, inicialmente, ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou os autos a este juízo, pois considerou que não alteração na causa de pedir do Mandado de Segurança no 0708025-08.2018.8.07.0018, que tramitou neste juízo e no qual a parte autora requereu desistência que teve a sua homologação na 2a Instância. Requer, em sede de tutela de urgência, que para que seja determinado aos réus a reclassificação do autor e a reserva de vaga na colocação, sob pena de multa diária. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, na medida em que ainda não são amparados em prova idônea e com alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que ainda não é possível verificar que houve a entrega o diploma de graduação ou da certidão de colação de grau, nesse juízo de cognição sumária. O fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Diz o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, está presente a probabilidade do direito, notadamente porque “a questão nodal aqui discutida não está limitada a saber se houve a entrega o diploma de graduação ou da certidão de colação de grau ao CEBRASPE” (Num. 15613086 - Pág. 12). Acrescenta que, “comprovadamente, tem direito aos 4,0 pontos no referido concurso público, pois concluiu o curso de Direito no 2o semestre do ano de 2011 e, a partir do ano de 2013, exerceu por mais de 04 (quatro) anos função de natureza eminentemente jurídica como Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.” (Num. 15613086 - Pág. 12). Sustenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a certidão de colação de grau é suficiente para a comprovação da titulação do Agravante, sendo desproporcional a exigência de apresentação do diploma, notadamente porque a previsão editalícia em questão tem por objetivo aferir a data de conclusão do curso para, a partir daí, considerar a experiência profissional do candidato. Argumenta que, ainda “que a discussão acerca da entrega da Certidão de Colação de Grau ao CEBRASPE demande dilação probatória, no ato da apresentação dos documentos inerentes à prova de avaliação de títulos, o Agravante também apresentou outros ‘documentos idôneos’ capazes de extrair-se a informação de que este inegavelmente concluiu o Curso de no 2o semestre do ano de 2011, tendo colado grau no 1o semestre de 2012” (Num. 15613086 - Pág. 15). Discorre acerca dos demais documentos apresentados pelo Agravante e conclui que, a partir de sua análise, “é possível extrair a informação de que o Agravante exerce, desde 2013, atividades eminentemente jurídicas, dentre as quais destacam-se (i) a análise das proposições de estudos de natureza tributária, (ii) a manifestação sobre proposta de atribuição de efeito vinculante à súmula do CARF, (iii) à interpretação da legislação tributária, (iv) a formulação de atos normativos de interpretação, uniformização e regulamentação da legislação tributária, (v) a colaboração com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia-Geral da União na defesa dos interesses da Fazenda Nacional, e (vi) a informação em Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário da Receita Federal do Brasil” (Num. 15613086 - Pág. 16). Afirma o Agravante que houve falha na organização do concurso público, haja vista que o “ÚNICO documento/comprovante fornecido pelo CEBRASPE ao Agravante é o formulário que estabelece, apenas e tão somente, as seguintes informações/observações: (i) nome do candidato; (ii) número de inscrição do concurso; (iii) número do CPF/MF do candidato; (iv) data de entrega da documentação; (v) o número do total de folhas entregues; (vi) a advertência de que ‘não é permitido ao atendente fornecer informações referentes aos documentos entregues pelo candidato’; e (vii) a observação de que a ‘conferência dos documentos apresentados será realizada exclusivamente pela banca examinadora’” (Num. 15613086 - Pág. 18). Assim, argumenta que não tem qualquer controle sobre o procedimento adotado, já que é o próprio CEBRASPE que faz a contagem das folhas entregues, o que viola os princípios da segurança jurídica, da transparência e da publicidade. Enumera os documentos por si apresentados, com o respectivo número de folhas de cada um, e assevera que a soma de tais documentos “os quais foram efetivamente entregues pelo Agravante em sua avaliação de títulos, perfazem o total de: 138 (cento e trinta e oito) folhas, conforme recibo fornecido pelo CEBRASPE, desde que contabilizada a Certidão de Colação de Grau que, de um lado, o CEBRASPE defende que não foi entregue e, por outro lado, o Agravante defende que foi entregue” (Num. 15613086 - Pág. 20). Diz que o fato de o CEBRASPE não computar as folhas das capas dos livros indicados, sem norma no edital que estipule tal proceder, configura falha grave no certame, já que gera insegurança quanto ao número de páginas a serem consideradas como efetivamente entregues. Invoca a Lei n.o 9.784/1999e diz que não foi observada a determinação legal de numerar, carimbar e rubricar as folhas entregues pelo Agravante, fornecendo-lhe um rol com os documentos entregues. Menciona precedentes de jurisprudência e assevera que a “insistência do CEBRASPE em manter um formato que não garante a mínima segurança do procedimento em si não pode, por corolário lógico, penalizar o Agravante, que juntou a Certidão de Colação de Grau a tempo e modo, mas, em razão da absoluta falha na forma adotada, se viu impossibilitado de comprovar, tanto para o próprio CEBRASPE no âmbito administrativo, como no âmbito do Poder Judiciário, que apresentou a Certidão de Colação de Grau e, portanto, tem direito aos 4,0 (quatro pontos) pleiteados” (Num. 15613086 - Pág. 25). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja “determinado aos Agravados a reclassificação do Agravante e a reserva de vaga na colocação que lhe pertenceria (4o lugar) caso os pontos em debate tivessem sido corretamente atribuídos pelos Agravados, garantido o seu direito à nomeação e à posse no referido concurso público, obedecida a ordem de classificação, sob pena de multa diária” (Num. 15613086 - Pág. 31). Preparo regular (Num. 15613089 e 15613090). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707099-10.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que os documentos constantes do Feito originário são os mesmos que foram carreados ao Mandado de Segurança n.o 0708025-08.2018.8.07.0018, no qual não se reconheceu a presença de direito líquido e certo do Impetrante, ora Agravante. Da sentença proferida no referido Mandamus, colhe-se a seguinte fundamentação: “Não se discutem aqui as exigências do certame, em especial aquelas que dizem respeito ao critério para aceitar os títulos apresentados pelos candidatos. Nessa ordem de idéias, detectada a ausência do diploma de graduação, a conduta correta seria desconsiderar o requerimento de pontos relativos a experiência profissional, conseqüência que seria evitada pela apresentação de declaração de colação de grau. A referida documentação, de fato, supriria a falta do diploma conforme entendimento jurisprudencial já alcançado em diversas outras ocasiões similares. Ocorre que, de acordo com os argumentos já expostos pelo candidato desde o recurso administrativo, não se trata apenas de discutir a validade da declaração, mas, também, a sua presença dentre os documentos apresentados à instituição. Naquela oportunidade, o impetrante já apontava expressamente que haveria uma divergência entre o número de páginas constantes do recibo emitido pela instituição (138) e número de páginas que alegava ter entregado (137), afirmando ter ‘absoluta certeza, e provas, que entregou a certidão’ (ID 21437423), bem como que falhas no sistema de recebimento dos documentos não podem prejudicar o candidato. Em virtude disso, a banca apontou nas razões que ampararam o não provimento do recurso que ‘a documentação foi revista, sendo novamente verificado que não foi entregue o diploma de graduação em direito’, decisão que desafiou a impetração do presente mandado de segurança. Agora, novamente instada a se manifestar acerca do tema, a instituição na pessoa de sua Diretora reafirma sua convicção nas informações, indicando que não há suporte documental para amparar o pedido de pontuação por experiência profissional e informando que foram entregues 138 páginas de documentação para pontuação por títulos. Uma novidade, porém, existe na presente resistência ao pedido do candidato. Na resposta ao recurso, a instituição se limitou a informar que ‘revisou’ os documentos. Neste momento, não só aponta ter recebido 138 páginas de documentos, como também junta as 138 páginas de documentos das quais não consta a referida declaração. Contando uma a uma das páginas apresentadas pela impetrada, com o desconto daquelas em que não há carimbo, é possível atestar que não existe discrepância entre o número informado no recibo e as páginas efetivamente apresentadas, da mesma forma que é possível verificar a ausência da declaração. Do ID 22779680 ao ID 22780309 constam precisamente 154 páginas, número que reduzido em 16 páginas sem carimbo da instituição, alcança o mesmo somatório informado no recibo (138) e comprova assim não haver inconsistência capaz de justificar a suspeita de extravio da declaração. De fato, o impetrante não prova ter apresentado a declaração de colação de grau à instituição, providência apta a suprir a ausência do diploma e a lhe conferir a pontuação desejada, razão pela qual não existe direito o líquido e certo pleiteado na inicial.” (Num. 24491990 - Pág. 2/3 do Feito n.o 0708025-08.2018.8.07.0018) Assim, o MM Juiz prolator da decisão ora agravada consignou em seu decisum que o pleito de mérito depende de dilação probatória, “uma vez que ainda não é possível verificar que houve a entrega do diploma de graduação ou da certidão de colação de grau” (Num. 59500542 do Feito originário). A decisão agravada, desse modo, coaduna-se com o entendimento desta Corte de Justiça em casos cuja pretensão deduzida volta-se contra ato de banca examinadora de concurso público. Confiram-se os seguintes precedentes exemplificativos de tal compreensão: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AGENTE DE POLÍCIA.DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO CARGO/FUNÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade em exclusão de candidato de certame em que o Edital do exige a avaliação de médica como requisito essencial para sua aprovação. 2. Os documentos trazidos pelo autor não são suficientes para desconstituir a incapacidade atestada pela perícia médica realizada, porque a incapacidade atestada pela perícia não está restrita ao manuseio de armas, mas da utilização de técnicas de defesa pessoal, execução de medidas de segurança orgânica e atividades policiais internas, sendo necessária maior dilação probatória quanto aos fatos alegados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 867115, 20140020279130AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2015, publicado no DJE: 25/5/2015. Pág.: 266) “CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. I - Se a pretensão de tutela antecipada carece de instrução probatória, e os documentos que instruem o recurso não modificam os sólidos fundamentos da decisão agravada, é inviável a imediata nomeação do candidato, na forma postulada, sem a prévia realização de atos instrutórios imprescindíveis. II - Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 523433, 20110020105544AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2011, publicado no DJE: 4/8/2011. Pág.: 133) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. 1. Correta a decisão singular que indefere o pedido de antecipação de tutela, quando a exposição fática e os documentos apresentados não esclarecem devidamente a matéria, mostrando-se evidente a necessidade de dilação probatória. 2. Para a concessão da medida excepcional (artigo 273, do CPC) exige-se a demonstração da plausibilidade do direito alegado (verossimilhança) e do perigo da demora (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). 3. O Poder Judiciário não pode, de regra, imiscuir-se em questões relacionadas ao mérito do ato administrativo - critérios de conveniência e oportunidade - mas apenas em assunto vinculado à legalidade. Sob esse prisma, não se vislumbra possível, em sede de antecipação de tutela, a invalidação de questionamentos formulados em concurso público, ou mesmo alterar os critérios de correção, sob pena de se evidenciar manifesta substituição da banca examinadora pelo juiz. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 333228, 20080020101009AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2008, publicado no DJE: 1/12/2008. Pág.: 76) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador